Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. ADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. COMPROVAÇÃO. PROVA PRODUZIDA. INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REQUISITOS NORMATIVOS. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DESCABIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou ora apelante, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, na forma do art. 49, § 1o do Código Penal.
2. A peça defensiva objetiva a declaração de nulidade das provas produzidas desde a fase inquisitorial, tendo em conta suposta ilegalidade da busca domiciliar. Ultrapassada a preliminar, pede a absolvição do sentenciado por ausência de provas que sustentem a autoria do delito e, superado este ponto, busca o reconhecimento da insignificância, a desclassificação da conduta e, por fim, a readequação da reprimenda aplicada, com incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006.
3. Rejeita-se a alegação de nulidade da busca domiciliar. 3.1. As circunstâncias em que apurada a conduta denotam a legitimidade da busca feita no domicílio do réu, ante as fundadas suspeitas dos policiais quanto ao exercício da traficância no local. 3.2. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos. 3.3. A natureza permanente inerente ao tráfico de drogas, praticado nas modalidades “guardar” e “manter sob guarda”, permite que o estado de flagrância se protraia no tempo e, por isso mesmo, mitiga a proteção constitucional do domicílio.
4. Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 4.1. Os elementos de informações colhidos na fase investigativa foram corroborados pelo depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo que, sem maiores dúvidas, demonstraram o exercício da traficância pelo réu. 4.2. O relato das testemunhas ouvidas em juízo são claros e contundentes acerca do fato deduzido na inicial acusatória e de sua autoria, daí porque, considerando os demais elementos trazidos ao caderno processual, não há falar em absolvição.
5. É inaplicável o princípio da insignificância ao tráfico ilícito de entorpecentes, pouco importando a quantidade da droga apreendida, ante a natureza hedionda a que equiparado o delito, além de se tratar de crime de perigo abstrato, que objetiva tutelar a saúde e a paz públicas.
6. Descabida a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n° 11.343/2006, quando a prova dos autos confirma a tese acusatória quanto à prática do tráfico de entorpecentes previsto no art. 33, caput, do mesmo diploma legal. 6.1. Diversamente da tese defensiva, a destinação comercial dos entorpecentes resta devidamente comprovada nos autos, seja pela prova testemunhal, seja pelas conversas extraídas do celular do réu.
7. Ausente critério específico definido na norma jurídica, a majoração da pena base para as circunstâncias negativas dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas em 1/8, no intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito, não merece qualquer reparo.
8. Mantidos os fundamentos invocados pelo Juízo para exasperação da pena base, quais sejam as circunstâncias do crime e a conduta social do acusado. 8.1. A substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína possui elevado poder viciante e, por isso mesmo, é considerada de alto poder devastador, o que evidencia sua natureza altamente nociva, de tal modo a se afigurar adequada a majoração da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei n° 11.343/2006. 8.2. Adequada a valoração negativa da conduta social do agente que se vale de sua própria casa para o exercício da traficância, com evidente transtorno e, inclusive, risco à vida das pessoas em sua vizinhança. Precedente.
9. Conquanto tecnicamente primário, a existência de condenação por fato posterior, já com trânsito em julgado, inviabiliza a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei de Drogas, por indicar que o réu se dedica a atividades criminosas com habitualidade.
10. Recurso conhecido e não provido.